Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000889-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDSON DE JESUS DA SILVA - CPF: 513.158.821-91 (AGRAVADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PROVA PERICIAL
– HONORÁRIOS PERICIAIS –
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DA PROPOSTA DO PERITO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o perito apresentou motivos que bem justificaram o valor de seus honorários periciais, e a parte não demonstrou o caráter excessivo ou irregular do mesmo, deve ser mantida a decisão que homologou a proposta de honorários e ordenou o pagamento da verba no interesse da pronta realização da prova técnica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000889-22.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1000737-38.2016.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por EDSON DE JESUS DA SILVA, homologou o valor dos honorários indicado pelo perito (R$ 2.625,00), e determinou que a agravante fosse intimada para depositar o aludido valor no prazo de 05 (cinco) dias (cf. Id. n.

44962987 dos autos de origem).

A agravante sustenta exclusivamente que
o valor dos honorários periciais é irrazoável e desproporcional à tabela de honorários periciais anexa à Resolução no 232 de 13/07/2016, pelo que deve ser minorado
; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. n. 52318451).

A decisão vinculada ao Id. no 74577993 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Transcorreu o prazo, sem que o agravado apresentasse contrarrazões (cf. Id. n. 78504989).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada pelo agravado contra a Energisa, na qual ele afirma que é proprietário de uma chácara nominada “Deus é por nós”, situada na BR 364, Km 196, na Zona Rural de Rondonópolis, na qual reside com a filha e a esposa, e que a leitura do consumo de energia do local sempre foi realizada de 03 em 03 meses, e o valor pago sempre foi de aproximadamente R$ 150,00 por mês, até que em abril de 2014,
“recebeu em sua residência uma fatura no valor de R$687,56(Seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), no mês de julho/2014, recebeu uma fatura no valor de R$660,12(Seiscentos e sessenta reais e doze centavos), no mês de maio/2015, recebeu uma fatura no valor de R$655,71(Seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos), no mês de junho/2015, recebeu uma fatura no valor de R$626,73(Seiscentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos), no mês de novembro/2015, recebeu uma fatura no valor de R$986,39(Novecentos oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), no mês de dezembro/2015, recebeu uma fatura no valor de R$457,34(Quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), e no mês de abril/2016, recebeu uma fatura no valor de R$1.484,97(Hum mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos)”.

O autor alega que o valor cobrado está incorreto, já que a sua casa possui poucos aparelhos eletrônicos, e, além disso, as contas de energia elétrica do vizinho do lado direito são de aproximadamente R$183,79, e a da vizinha do lado esquerdo são de aproximadamente R$202,20.

A Energisa, por sua vez, apresentou contestação defendendo a legalidade dos valores cobrados (cf. Id. n. 1955565 - pág. 10).

A MMa juíza determinou que fosse realizada a prova pericial no local, para auferir a legalidade das cobranças, e ambas as partes formularam quesitos a serem respondidos pelo perito nomeado (cf. Id. n. 4706928).

O perito apresentou proposta de honorários, no valor de R$

R$ 2625,00 (cf. Id. n. 24221286), e, após a impugnação da Energisa (cf. Id. n.

27485282 - pág. 4), a MMa juíza homologou o valor dos honorários periciais (cf. Id. n. 27485282 - pág. 4).

No presente recurso, a agravante se limita a protestar genericamente que o valor dos honorários do perito judicial deve ser reduzido, mas não demonstra a desproporcionalidade alegada, e nem diz qual, então, seria o valor seria justo em função da natureza do trabalho a ser realizado.

O profissional apresentou razões pertinentes para justificar o valor fixado, que é de R$ 105,00 por hora, e R$ 2.625,00 no total, já que o trabalho terá duração de 25 horas, e incluirá planejamento, pesquisa documental, vistoria
in loco
, resposta a quesitos, e a final elaboração do laudo (cf. Id. n. 41148445 dos autos de origem).

Portanto, diante da escassez de argumentos da parte agravante, deve permanecer irretocada a decisão que homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021